Tribunal: TJMT
Processo: 1026962-20.2024.8.11.0002
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026962-20.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[AIRTON BENEDITO DE FIGUEIREDO - CPF: 329.054.831-72 (RECORRIDO), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. PROFESSOR TEMPORÁRIO. FÉRIAS DE 45 DIAS COM ADICIONAL DE 1/3. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. INCIDÊNCIA DE TESE FIRMADA EM IRDR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu o direito de professor contratado temporariamente ao gozo de 45 dias de férias com adicional de 1/3, nos termos da LC/MT no 50/1998.

As contratações temporárias observaram os limites legais da LC/MT no 600/2017. Determinou-se o pagamento das verbas referentes aos períodos não alcançados pela prescrição quinquenal, com dedução dos valores já pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o professor contratado temporariamente tem direito ao gozo de 45 dias de férias com adicional de 1/3, conforme previsto na LC/MT no 50/1998, e se a tese firmada no IRDR Tema 04/TJMT é aplicável ao caso concreto, com observância da legalidade das contratações e necessidade de evitar enriquecimento sem causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência do TJMT, consolidada no IRDR Tema 04, reconhece o direito de professores temporários às férias de 45 dias com adicional de 1/3, em conformidade com a LC/MT no 50/1998.

5. Restou comprovado que as contratações observaram os prazos legais da LC/MT no 600/2017.

6. A sentença determinou a dedução dos valores já pagos, afastando o enriquecimento sem causa e o bis in idem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O professor temporário contratado nos termos da LC/MT no 600/2017 faz jus ao gozo de 45 dias de férias com adicional de 1/3, conforme previsão expressa na LC/MT no 50/1998. 2. A dedução dos valores já pagos impede enriquecimento sem
causa.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande, nos autos da ação proposta por Airton Benedito de Figueiredo, professor contratado temporariamente.

O autor requereu o pagamento de 45 dias de férias com adicional de 1/3 constitucional relativos aos períodos de contratação temporária, firmados nos anos de 2019, 2021 e 2023.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo a prescrição quinquenal em relação às verbas anteriores a 02/08/2019, e condenando o ente público ao pagamento das férias de 45 dias com adicional de 1/3 apenas quanto aos períodos aquisitivos não prescritos, com dedução dos valores já pagos.

O Estado sustenta:

que parte das férias foi efetivamente gozada e paga durante o vínculo;

que o pagamento pleiteado resultaria em duplicidade e enriquecimento sem causa;

que os contratos foram regulares e dentro dos prazos legais.

Contrarrazões foram apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido. No mérito,
não merece provimento
.

Da legalidade da contratação

A análise dos autos revela que os contratos temporários firmados pelo recorrido nos períodos de 09/2019 a 08/2020, 08/2021 a 07/2022 e 03/2023 a 12/2023 respeitaram os limites legais estabelecidos no art. 11 da LC/MT no 600/2017, inclusive quanto ao prazo máximo de 30 a 48 meses, conforme a hipótese legal de contratação de professores. Não há desvirtuamento do regime jurídico, tampouco nulidade dos vínculos.

Gozo das férias de 15 dias no meio do ano – impacto limitado

O Estado alega que o autor já teria usufruído 15 dias de férias no meio do ano, com remuneração integral, o que impediria novo pagamento.

Não se discute o gozo das férias, mas sim a ausência do pagamento do adicional de 1/3 constitucional sobre esses 15 dias, conforme determina o art. 55 da LC/MT no 50/1998.

A sentença corretamente reconheceu que o gozo das férias não exclui o direito ao adicional, e determinou a dedução dos valores já pagos, evitando duplicidade.

Duplicidade de pagamento – inexistente

A decisão não impôs pagamento em duplicidade. Determinou apenas o pagamento das verbas ainda não quitadas, e autorizou expressamente a dedução dos valores pagos a
maior.

Não há bis in idem. Ao contrário, a sentença respeita o critério da proporcionalidade e o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

Suposto enriquecimento sem causa – afastado

A alegação de enriquecimento ilícito é retórica e genérica. O autor busca apenas receber o que lhe é devido por força de lei estadual e jurisprudência obrigatória do TJMT.

O enriquecimento sem causa ocorreria, na verdade, caso se negasse o pagamento do adicional de 1/3 sobre férias gozadas, o que afrontaria frontalmente o art. 7o, XVII, da CF/88 e os
arts
. 55 e 56 da LC/MT no 50/1998.

Jurisprudência aplicável – IRDR Tema 04 e precedentes do STF

O IRDR Tema 04 do TJMT tem efeito vinculante (art. 927, III, CPC) e reconhece, de forma expressa, o direito de professores temporários à remuneração de 45 dias de férias com adicional de 1/3.

A jurisprudência do STF (Tema 551) estabelece que servidores temporários têm direito a férias e 13o quando há previsão legal ou desvirtuamento. No presente caso, a previsão legal existe e é inequívoca.

Pedido de efeito suspensivo – inexistência de dano irreparável ao erário

O Estado alega que o pagamento imediato causaria dano irreparável, com dificuldade de reaver valores em caso de reversão.

Contudo, a execução provisória não é automática, depende de requerimento e
decisão
judicial. Além disso, os valores discutidos não têm magnitude tal que comprometa o erário público, especialmente considerando que a condenação
limita-se
aos períodos não prescritos e aos valores não pagos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,

voto por
conhecer
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025